Tribunal: TJPA
Processo: 0052972-33.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052972-33.2012.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, PAULO VINICIUS CALDAS DA SILVA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME PELA
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS EXIGIDOS NO ATO DA AVALIAÇÃO DE SAÚDE
(
ANTI-HBE E ANTI-HBC).
ARGUIÇÃO DE DIREITO À PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME, EM RAZÃO DO ALEGADO ERRO DE TERCEIRO (AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO MÉDICO) E INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. AFASTADA.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DISPONDO SOBRE A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO QUE, NO DIA E HORA MARCADO PARA A
AVALIAÇÃO DE SAÚDE
, DEIXAR DE ENTREGAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL.

EXIGÊNCIA APLICADA A TODOS OS CANDIDATOS QUE PARTICIPARAM DO CERTAME.
COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O CANDIDATO ENTREGOU SOMENTE PARTE DOS EXAMES EXIGIDOS PELO EDITAL.
COMPETE AO CANDIDATO CONFERIR OS EXAMES SOLICITADOS PELO MÉDICO
CORRESPONDEM AOS SOLICITADOS NO EDITAL
, BEM COMO, A DOCUMENTAÇÃO QUE SERÁ ENTREGUE À BANCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, EM OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA. PRECEDENTES.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1. Arguição de Direito à participação nas demais etapas do certame, em razão do alegado erro de terceiro (ausência de solicitação de todos os exames pelo médico) e inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No caso dos autos, o Apelante fora excluído do certame
em decorrência da não apresentação de dois exames laboratoriais no ato da Avaliação de Saúde - Anti-HBe e Anti-HBc (IgM).

2. O Edital em questão
prevê
a necessidade de entrega dos Exames Laboratoriais, de imagem e Laudos, dentre eles, o ANTI HBE e ANTI HBC (IGG E IGM), na data e horário determinados para a realização da Avaliação de Saúde. Prevê ainda, que a não apresentação de qualquer um dos exames previstos implicará, automaticamente, na eliminação do candidato. Edital em conformidade com a previsão legal vigente à época (
Lei Estadual nº 6.626/04), vez que uma das condições de ingresso na Polícia Militar é o candidato gozar de boa saúde, física e mental, na data e horário determinados para a realização da avaliação de saúde, sob pena de eliminação do certame.

3.
Cotejo probatório demonstra que o candidato entregou somente parte dos exames exigidos pelo edital. Legalidade do ato de eliminação. A exclusão do apelante
se deu em observância a previsão edilícia, sendo dever do candidato aferir os exames solicitados pelo médico correspondem aos solicitados no edital, bem como, os exames que serão apresentados à banca examinadora, sob pena de
violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os demais candidatos que entregaram os exames em sua integralidade no dia e horário previamente marcado. Precedentes.

4. Apelações conhecidas e não providas.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às Apelações Cíveis, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis (processo n.º
0052972-33.2012.8.14.0301
)
interpostas por
PAULO VINÍCIUS CALDAS DA SILVA e, por dever de ofício, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra o ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo primeiro Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (
Num. 1341736 - Págs. 1/10):

(...)
Ante todo o exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora por falta de amparo legal
, e, em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.Sem condenação em custas e despesas processuais, por ser a parte Autora/Sucumbente beneficiária da justiça gratuita, que ora defiro. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro emR$1.000,00 (mil reais), suspendendo a cobrança em razão do benefício da justiça gratuita concedido. Transitado em julgado e cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (grifo nosso).

Inconformado, o Autor interpôs a presente Apelação (
Num. 1341737 - Págs. 1/15). Informa ter participado
do
Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados do Estado do Pará – CFSD/PM/2012 (Edital n.º 001/PM/PA/2012). Assevera ter sido eliminado do certame pela não apresentação de dois exames de sangue: Anti-HBe e Anti-HBc (IgM). Aduz a existência de erro de terceiro, uma vez que teria apresentado o rol de todos os exames de sangue ao Clínico Geral – Dr. Getúlio Lyoje Monma, bem como, realizado todos os exames prescritos pelo médico no laboratório Amaral Costa, de modo que, por ser leigo na área médica, não tinha como perceber a ausência de algum exame no dia da entrega (25.10.2012), tanto que, posteriormente, o médico teria reconhecido a sua negligência e solicitado os exames faltantes ao laboratórios, os quais ficaram prontos no dia 05.11.2012. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a Banca Examinadora do concurso proceda o recebimento dos exames faltantes, bem como, oportunize a sua participação nas etapas subsequentes.

O Ministério Público do Estado do Pará, por dever de ofício, também interpôs Apelação (
Num. 1341739 - Págs. 1/9), suscitando a necessidade de procedência da Ação principal
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões às Apelações Cíveis, pugnando pela manutenção da sentença (
Num. 1341738 - Págs. 1/10 e Num. 1341740 - Págs. 1/10).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO DO AUTOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o Apelante faz jus
à realização das demais etapas do certame, em razão da suposta ilegalidade do ato que o excluiu do certame na fase de Avaliação de Saúde.

No caso dos autos, o Apelante fora excluído do certame
, em decorrência da ausência de apresentação de dois exames laboratoriais no ato da Avaliação de Saúde - Anti-HBe e Anti-HBc (IgM).

Segundo o apelante, a ilegalidade do ato que o excluiu do certame consistiria no fato de não ter levado em consideração a existência de erro de terceiro, uma vez que teria apresentado o rol de todos os exames de sangue ao Clínico Geral – Dr. Getúlio Lyoje Monma, bem como, realizado todos os exames prescritos pelo médico no laboratório Amaral Costa, de modo que, por ser leigo na área médica, não tinha como perceber a ausência de algum exame no dia da entrega (25.10.2012), tanto que, posteriormente, o médico teria reconhecido a sua negligência e solicitado os exames faltantes ao laboratório.

Sobre a situação em epígrafe, os itens 7.3.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.8 e 7.3.16 do Edital do Concurso em questão dispõem:

7.3. SEGUNDA ETAPA: AVALIAÇÃO DE SAÚDE

7.3.1. O candidato aprovado na 1ªETAPA (Avaliação de conhecimentos) e convocado à 2ª ETAPA (Avaliação de Saúde), conforme subitens 7.2.3 e 7.2.4 deste Edital, submeter-se-á, em seguida, a Avaliação de Saúde que compreende as avaliações antropométrica e médica e basear-se-á na análise dos exames laboratoriais, de exame de imagens e de laudos médicos que serão apresentados pelos candidatos, bem como, em uma avaliação clínica na pessoa do candidato, no que se refere a sua condição: oftalmológica, odontológica e biométrica, conforme previsto neste edital.

7.3.3.
No ato dos exames antropométrico e médico, o candidato deverá apresentar à Junta de Saúde, o resultado dos exames laboratoriais e de imagem exigidos neste edital, no subitem 7.3.4., com respectivos laudos
, e que tenham sido realizados no prazo máximo de até 3 (três) meses anteriores à da data da Avaliação de Saúde, todos realizados sob responsabilidade financeira do candidato, sendo que
a falta de qualquer um deles, ou dos respectivos laudos destes, implicará na eliminação do candidato do concurso
. O candidato que se inscrever no concurso deverá manter atualizados estes exames, não podendo alegar não possuí-los por falta de tempo ou quaisquer outros motivos. (grifo nosso).

7.3.4. Exames Laboratoriais, de imagem e Laudos:

(...)

a) EXAMES DE SANGUE: hemograma, glicemia, uréia, creatina, VDRL, HBSAg (Antígeno Austrália),
Anti Hbe, Anti Hbc (IgG e IgM),
Anti HCV (....). (grifo nosso).

7.3.8.
Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da Avaliação de Saúde
, não se encontrar em condições de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo, ou
deixar de apresentar um dos exames previstos para essa etapa
. (grifo nosso).

7.3.16.
Será eliminado do certame o candidato
considerado inapto, ou que não comparecer aos exames antropométrico e médico, ou ainda,
que deixar de entregar algum exame na data e nos horários previstos
. (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que o edital em questão prevê a necessidade de entrega dos Exames Laboratoriais, de imagem e Laudos, dentre eles, o ANTI HBE e ANTI HBC (IGG E IGM), na data e horário determinados para a realização da Avaliação de Saúde. Prevê ainda, que a não apresentação de qualquer um dos exames previstos implicará, automaticamente, na eliminação do candidato.

Cumpre ressaltar que o edital está em conformidade com o que prescrevia a Lei Estadual nº 6.626/04, vigente à época, pois, uma das condições de ingresso na Polícia Militar é o candidato gozar de boa saúde, física e mental, na data e horário determinados para a realização da avaliação de saúde, sob pena de eliminação do certame, nos termos dos artigos 3º, §2º, alínea f c/c 17-E, §2º da normativa citada, senão vejamos:

Art. 3º A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

(...)

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

(...)

f) gozar de saúde física e mental;

Art. 17-E. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes: (NR).

(...)

§ 2º Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da avaliação de saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo, ou deixar de apresentar um dos exames previstos para essa etapa. (NR).

No certame em questão, verifica-se que a Banca Examinadora buscando dar segurança ao Concurso Público providenciou um recibo de entrega dos exames, contendo um check list para fins de preenchimento quanto a entrega TOTAL ou PARCIAL dos exames exigidos pelo Edital.

O comprovante de entrega de Exames e Laudos do Apelante assevera que o candidato entregou PARCIALMENTE os exames exigidos pelo Edital (
Num. 1341729 - Pág. 25), tanto que, a requisição dos exames faltantes está datada de 30.10.2012 (Num. 1341729 - Pág. 27), ou seja, momento posterior ao prazo final para a entrega dos exames.

Deste modo, não há que se falar em ilegalidade do ato da administração, vez que a eliminação do Apelante se deu em observância a previsão edilícia, sendo dever do candidato aferir se os exames que serão apresentados correspondem aos solicitados no edital, pois, ainda que o candidato não saiba para que serve o exame, ele possui plenas condições de aferir se ele foi realizado ou não, sendo seu dever conferir a documentação que será entregue à banca, de modo que, aferir tratamento diferenciado ao candidato implicaria em
violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os demais candidatos que entregaram os exames em sua integralidade no dia e horário previamente marcado.

Ademais,
se cada caso for isoladamente considerado, com tratamento diferenciado as mais diversas situações possíveis, o certame restaria inviabilizado, não só pela demora, mas pelo custo de sua realização.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA - CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA DATA PREVISTA NO EDITAL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA ISONOMIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar o direito do Autor/Apelante de entregar os exames faltantes e de se submeter à avaliação médica, por não ter conseguido apresentar todos os exames médicos em tempo hábil exigido no edital do concurso, bem como identificar se agiu com acerto o Estado do Pará quando eliminou do certame o Recorrente diante do não cumprimento da norma editalícia. 2.
O item 7.3.3 do Edital nº 001/2012 - PMPA (fls. 28/48) determina, expressamente, que é responsabilidade do candidato a regularidade da apresentação dos exames médicos nele exigidos, bem como a sua eliminação caso não os entregue, não podendo sequer alegar não possuí-los no momento determinado. 3. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. 4. Inexiste ilegalidade na recusa da organizadora em receber o exame de urina do autor/apelado em data ou horário diverso do previsto no edital, porquanto a Administração deu prévia publicidade de data para entrega dos exames médicos, de modo que a concessão de novo prazo para a apresentação dos exames faltantes afrontaria o princípio da isonomia, conferindo ao ora Apelante tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, os quais cumpriram com os prazos previamente estabelecidos
. 5. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - AC: 00101856020128140051 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/04/2019). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INAPTIDÃO DE CANDIDATO EM ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE UM DOS EXAMES PREVISTO NO EDITAL. ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. MÉRITO. 2.1.
Em se tratando de concursos públicos, as disposições editalícias que os disciplinam constituem lei interna que obrigam tanto os candidatos que a ele se submetem e o ente administrativo organizador, em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade. 2.2. Em conformidade com o que prescrevia a Lei Estadual nº 6.626/04, vigente à época, uma das condições de ingresso na Polícia Militar é o candidato gozar de boa saúde, devendo tal requisito ser comprovado na ocasião do concurso público e em conformidade com as regras editalícias. 2.4. O Edital nº 003/2007/PMPA prescrevia em seu item 10.4.3 que “no ato do exame Antropométrico, Médico e Odontológico, o candidato deverá apresentar à Junta de Inspeção de Saúde o resultado dos exames complementares realizados nos últimos 3 (três) meses, conforme abaixo relacionados, todos realizados sob sua responsabilidade, sendo que a falta de qualquer um deles ensejará a sua eliminação do concurso.” Por sua vez, o item 10.4.4 do Edital previu como exames complementares o colesterol e suas frações. 2.5. Desta forma, entende-se não haver ilegalidade na recusa da banca organizadora em receber o referido exame em data ou horário diverso do previsto no edital, bem como na decisão de eliminação do apelante no concurso em questão. Ao contrário, tem-se que a Administração agiu em estrita observância do princípio da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital nº 003/2007/PMPA conforme alhures mencionados. Precedente do TJPA
. 2.6. No que diz respeito à aplicação da teoria do fato consumado suscitado pelo apelante em razão de ter frequentado o Curso de Formação de Praças por força de medida liminar, razão não lhe assiste. Tal motivo se dá em razão de que a execução de decisões judiciais fundadas à título de natureza precária são dotadas de revogabilidade, de modo que a sua modificação em momento posterior importa em efeito “ex tunc”, circunstância esta que evidencia inaptidão para convalidar situação jurídica por ela regulada. Precedente do STF. 3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis de setembro do ano de dois mil e dezenove Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém/PA, 16 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APL: 00359811920078140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 09/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2019). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

O Ministério Público do Estado do Pará, por dever de ofício, interpôs a presente Apelação
suscitando a necessidade de procedência da Ação
, vez que a eliminação do candidato implicaria em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já destacado neste voto,
não há que se falar ilegalidade no ato da Administração.

Deste modo, não assiste razão ao Apelante pelos mesmos fundamentos utilizados na Apelação do Autor.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CÍVEIS,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 16 de março de 2019.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2020